Tribunal: TJMT
Processo: 0001312-93.2017.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001312-93.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO XAVIER MUNDIM - CPF: 023.442.371-43 (APELANTE), CARLOS LELIS JUIZ - CPF: 407.070.911-87 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória por danos materiais e morais, com condenação do réu revel citado por edital. Sustenta-se nulidade absoluta da citação, por ausência de diligências exaustivas para localização do requerido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo esgotamento das diligências ordinárias para localização do réu, condição de validade da citação por edital nos termos do art. 256, § 3o, do CPC/2015, e, consequentemente, se se impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência exige a adoção de medidas razoáveis e idôneas para localização do réu antes da decretação da citação ficta, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso concreto, foram realizadas diligências postais, buscas por oficial de justiça e requisição de dados por meio do sistema INFOJUD, sem êxito, autorizando-se, portanto, a citação por edital.

5. A nomeação de curador especial à parte revel garantiu-lhe o exercício mínimo do contraditório, mediante apresentação de contestação e acompanhamento regular do feito.

6. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, possui isenção do preparo recursal, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias e razoáveis para localização do réu, incluindo certidões de oficiais de justiça e consulta aos sistemas disponíveis. 2. A nomeação de curador especial supre as garantias do contraditório e da ampla defesa, legitimando os atos processuais subsequentes."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 256, § 3o, e 91.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.701.054/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.10.2020; TJMT, Ap. Cív. 1000805-46.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FERNANDO XAVIER MUNDIM
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Reparação Por Danos Materiais c.c. Danos Morais e Lucros Cessantes promovida por
CARLOS LELIS JUIZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento de
R$ 6.876,18 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e dezoito centavos)
a título de
danos materiais
, com aplicação de juros moratórios de 1% ao mês a contar do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença;
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de
danos morais
, com incidência de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme os critérios do artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante, representado pela defensoria pública, sustenta, em síntese, nulidade absoluta da citação por edital, porquanto não teriam sido esgotadas todas as diligências necessárias à localização do réu, o que tornaria nulos os atos processuais subsequentes à citação, inclusive a própria sentença.

Alega que não houve consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, RENAJUD ou expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias, em evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que a jurisprudência orienta pelo exaurimento dos meios de localização do réu como condição para a validade da citação por edital, sob pena de nulidade absoluta do processo.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação por edital, com a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam promovidas novas diligências de localização.

Em contrarrazões (Id 257562681), a parte apelada defende que a citação por edital foi autorizada após infrutíferas todas as tentativas ordinárias de localização do réu, inclusive com consulta aos sistemas informatizados, como o Infojud (fl. 79 – Id 44644104 dos autos de origem), fato que estaria devidamente documentado nos autos.

Aduz ainda que a citação editalícia seguiu os trâmites legais, culminando com a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do réu, assegurando-lhe contraditório e ampla defesa, com posterior apresentação de contestação por negativa geral e demais manifestações subsequentes.

Assim, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, e requer a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

O então Relator, Des. Márcio Vidal, ordenou a intimação da parte apelante para comprovar a hipossuficiência (id. 266791765), o que levou a Defensoria Pública a pleitear a intimação pessoal do apelante (Id. 268464785), o que foi deferido por meio do Id. 274471472.

Ato contínuo, foi certificado que o apelante, apesar de intimado, não se manifestou (Id. 285372880), culminando com o indeferimento da justiça gratuita por este Relator e, ainda, concessão do parcelamento do preparo, conforme decisão de Id. 286803366.

Posteriormente, sobreveio a comprovação da condição financeira do apelante (Id. 289664355) e, ainda, interposição de agravo interno onde defende a dispensa do preparo nos casos em que a Defensoria Pública atua como curadora especial (Id. 291971877). Sem contrarrazões ao agravo interno (id. 298543886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
, cumpre examinar o agravo interno interposto pela Defensoria Pública no Id. 291971877,
por meio do qual se requer a dispensa do preparo recursal
, sustentando-se que atua, no caso, na qualidade de
curadora especial
do apelante.

A jurisprudência consolidada reconhece que, sendo
a Defensoria Pública nomeada como curadora especial, é indevido exigir o recolhimento de preparo recursal
, ante a presunção legal de hipossuficiência do representado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE POR TER SIDO A PARTE CITADA POR EDITAL COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consultas por diferentes meios, é possível e válida sua citação por edital. 2. A alegação de abusividade contratual deve ser minimamente demonstrada, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Na “hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015”
(Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10 .2020 – DJe em 26.10.2020) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005521-15.2017 .8.11.0006, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PREPARO RECURSAL – DISPENSA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POR EDITAL - CURADORIA ESPECIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da decisão da Presidência deste Tribunal, prolatada no Recurso de Apelação n. 10430/2000, o recurso de apelação interposto pelo Curador Especial independe de preparo
. Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de não haver presunção de miserabilidade para o réu revel representado por curador especial, portanto, o direito à Justiça Gratuita não é concedido de forma automática . Quando não há comprovação nos autos acerca da hipossuficiência financeira alegada, não há que se falar em incapacidade econômica para pagamento das despesas processuais, o que impõe o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. O termo inicial para incidência da correção monetária, na Ação Monitória, é o vencimento da obrigação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002202620168110108, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

No caso dos autos, a atuação da Defensoria Pública como curadora especial do apelante está devidamente documentada, decorrente da citação por edital, e encontra respaldo na legislação processual vigente, de modo que o indeferimento da gratuidade e o condicionamento do conhecimento do recurso ao recolhimento do preparo não se coadunam com a sistemática de proteção processual conferida à parte revel.

Dessa forma, reconheço o direito à isenção do preparo recursal, razão pela qual reconsidero em parte a decisão de Id.

286803366, para afastar a exigência de recolhimento de preparo recursal, com o consequente processamento regular da apelação interposta pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

Em relação ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à alegação de nulidade absoluta da citação por edital
, sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital configura medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a impossibilidade de localização do réu após diligências exaustivas e idôneas.

Por outro lado, a jurisprudência é firme ao exigir o esgotamento dos meios razoáveis para localização da parte antes da decretação da citação ficta.

Entretanto, da análise dos autos, constata-se que foram efetivamente promovidas diligências adequadas para localização do réu.

É que a presente ação foi protocolada em 10/07/2017, sendo que as tentativas de citação ocorreram da seguinte forma: I) A.R. devolvido com “mudou-se”, de 01/08/2017 (Id. 257561185 - pag. 75); II) A.R. devolvido com “desconhecido”, de 25/10/2018 (id. 257561185 – pág. 87); III) Certidão de diligência negativa firmada por Oficial de Justiça em 25/03/2019 (Id. 257561185 – pag. 93), IV) Certidão de diligência negativa firmada por Oficial de Justiça em 29/07/2019 (Id. 257561195).

Ressalte-se, também, como bem asseverado pela parte apelada em contrarrazões, foi deferido, inclusive, busca do endereço do Requerido mediante sistema INFOJUD, como bem se verifica da pág. 79 do Id. 257561185.

Nesse passo, a consulta a todos os sistemas possíveis – como SIEL, RENAJUD ou INFOSEG – não implica necessariamente em nulidade da citação editalícia, quando restar demonstrado que os meios disponíveis à época e em poder do juízo foram efetivamente utilizados, como ocorre neste feito.

Ademais, a razoabilidade deve nortear a aferição do exaurimento das diligências, sob pena de eternização do processo e ofensa ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

Soma-se a isso o fato de que, após a citação por edital, a Defensoria Pública foi devidamente nomeada como curadora especial, apresentou contestação, acompanhou o feito e exerceu o contraditório na medida do possível, o que reforça a higidez do processo sob a ótica da ampla defesa.

Nesse contexto, a citação por edital não pode ser reputada nula, tendo sido autorizada diante da comprovação da tentativa frustrada de localização e após inúmeras diligências do juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO § 3o DO ART. 256 DO CPC – DIVERSAS TENTATIVAS REALIZADAS – NÍTIDO ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Admite-se a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, § 3o, do CPC. Observado as deveras tentativas da parte e do Judiciário em encontrar a parte, está caracterizado o esgotamento dos meios necessários à sua localização. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000805-46.2020.8.11 .0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. É cabível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, do Código de Processo Civil - CPC), sendo o réu considerado em local ignorado ou incerto, porque infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos (art . 256, II, § 3o, CPC), o que foi empreendido no processo em exame. Não há que se falar em nulidade da citação por edital empreendida, isso porque precedidas de buscas em sistemas judiciais e tentativa de citação pessoal que restou infrutífera. Recurso desprovido. Sentença mantida . Honorários majorados.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000347-16.2017.8 .11.0009, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. – ART. 256, § 3o, DO CPC. –
INADIMPLEMENTO DE FATURAS. – COMPROVAÇÃO DE RELIGAÇÃO APÓS CORTE. – COBRANÇAS DEVIDAS. – SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 256, § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando esgotados os meios para localização do réu,
“inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

2. “[ ...] É devida a cobrança de valores pelo serviço de água e esgoto se comprovado nos autos que, após efetuado o corte do fornecimento, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina [...]”(N.U 1003718-98.2020.8 .11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).
3. Sentença mantida .
4. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1030740-34.2020 .8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024) - destaquei

Assim, não se verifica vício processual apto a ensejar a nulidade da citação nem, tampouco, de todos os atos processuais subsequentes, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, reconheço a isenção do preparo do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a sentença, deixando de majorar os honorários sucumbenciais, eis que já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025